Tribunal: CARF
Processo: 10882.723869/2014-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.723869/2014-13
ACÓRDÃO
3302-015.683 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DROGARIA CAMPEA POPULAR RUI BARBOSA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não compete ao CARF apreciar alegações de inconstitucionalidade de lei
tributária, nos termos da Súmula CARF no 2.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de violação à Constituição
Federal, e, na parte conhecida, rejeitar a alegação de nulidade.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Winderley Morais Pereira, Louise Lerina Fialho, Marina Righi
Rodrigues Lara e Lázaro Antônio Souza Soares.

Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.683 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723869/2014-13
2
RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração lavrados para exigência de Contribuição para o
PIS/Pasep e Cofins, no valor de R$ 288.847,66, relativamente a fatos geradores ocorridos no ano-
calendário de 2011.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal, a fiscalização apurou divergência entre os
valores de PIS e Cofins informados em DACON e aqueles declarados em DCTF ou efetivamente
recolhidos. Constatou-se que os valores declarados no DACON eram superiores aos confessados
ou pagos.
Instada a se manifestar, a contribuinte alegou, em síntese: (i) a quitação dos débitos
por meio de suposto crédito judicial oriundo de títulos da dívida externa, adquirido mediante
contrato com empresa terceira; e (ii) a ocorrência de erro na apuração do DACON, em razão da
ausência de segregação das receitas sujeitas ao regime de tributação monofásica.
Não obstante, a fiscalização consignou que a contribuinte não teria apresentado
documentação hábil a comprovar a efetiva extinção do crédito tributário por compensação,
tampouco decisão judicial que amparasse a utilização dos referidos títulos. Ademais, quanto à
alegação de erro na apuração, a contribuinte foi intimada a apresentar escrituração contábil e
fiscal apta a demonstrar a segregação das receitas por regime de incidência, não tendo atendido à
intimação.
Diante disso, a autoridade fiscal considerou corretos os valores declarados em
DACON e concluiu pela inexistência de causa legal de extinção ou suspensão do crédito tributário,
procedendo ao lançamento de ofício em razão da insuficiência de recolhimento das contribuições.
Inconformada, a contribuinte apresentou Impugnação, alegando:
(i)
preliminarmente, a nulidade do lançamento, ao argumento de que a
autoridade fiscal teria examinado processo judicial diverso daquele
efetivamente relacionado ao crédito invocado, o que, a seu ver,
comprometeria a validade da autuação;
(ii)
no mérito, a legitimidade da compensação alegadamente lastreada em
crédito oriundo de apólice da dívida externa, com fundamento no Decreto-
Lei no 6.019/1943 e em manifestação administrativa da Secretaria do
Tesouro Nacional em caso tido por análogo.
(iii)
a responsabilidade da União pelo pagamento da dívida, a imprescritibilidade
dos juros, o registro do título perante a B3 e a possibilidade jurídica de
utilização do crédito para compensação de débitos tributários.
(iv)
que teria atendido às solicitações formuladas pela fiscalização e requereu a
realização de perícia ou diligência para apuração do crédito judicial indicado.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.683 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723869/2014-13
3
(v)
a impossibilidade de aplicação da multa de ofício no percentual de 75%, sob
o argumento de inexistência de dolo ou fraude, bem como de afronta aos
princípios da vedação ao confisco, da proporcionalidade e da razoabilidade.
A 2a Turma da DRJ/BSB, por meio do Acórdão de no 03-89.978, julgou improcedente
a referida Impugnação, nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ÔNUS DA PROVA Tendo em vista que os atos
administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabe ao sujeito
passivo o ônus de produzir provas que infirmem o lançamento tributário.
PRODUÇÃO DE PROVA. ÔNUS E PRECLUSÃO.
O ônus da prova recai a quem dela se aproveita, assim, compete à Fazenda
Pública fazer prova da ocorrência do ocorrido fato gerador da obrigação
tributária; bem como compete ao Contribuinte provar a falta dos pressupostos de
sua ocorrência ou a existência de fatores excludentes. As alegações de defesa que
não estiverem acompanhadas da produção das competentes e eficazes provas
desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo quê prospera a
exigibilidade fiscal.
O momento para a produção de provas, no processo administrativo, é juntamente
com a impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente intimada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, reiterando,
apenas algumas das alegações trazidas em sua Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser analisado.
1. Do conhecimento
No que se refere especificamente às alegações relativas à inconstitucionalidade da
multa de ofício, por suposta violação ao art. 150, IV, da Constituição Federal, bem como aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, por se tratar de discussão que envolve a
constitucionalidade da medida, entendo que tais alegações não devem ser conhecidas, nos termos
da Súmula CARF no 2:
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.683 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723869/2014-13
4
Súmula CARF no 2 Aprovada pelo Pleno em 2006 O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-
21568, de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-
06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102- 46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-
09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-
15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-
00115, de 17/05/2005
No que tange às demais questões, por preencherem os demais requisitos de
admissibilidade, devem ser conhecidas.
2. Da preliminar de nulidade do Auto de Infração
A recorrente suscita nulidade do lançamento, ao argumento de que a autuação
teria sido realizada com base em meras presunções, sem comprovação efetiva da ocorrência do
fato gerador, em afronta ao art. 142 do CTN. Sustentou, ainda, que caberia exclusivamente à
autoridade fiscal comprovar os fatos constitutivos do crédito tributário, bem como que sua
escrituração contábil deveria prevalecer.
Não assiste razão à recorrente.
O lançamento tributário encontra-se devidamente fundamentado no Termo de
Verificação Fiscal, peça integrante e indissociável do auto de infração, no qual a autoridade fiscal
descreveu, de forma circunstanciada, os procedimentos adotados, as diligências realizadas e os
fatos que ensejaram a constituição do crédito tributário.
Conforme se extrai do referido termo, a fiscalização, no âmbito de procedimento
regularmente instaurado, procedeu à revisão das declarações prestadas pela contribuinte
(DACON) relativas ao ano-calendário de 2011, tendo identificado divergências relevantes entre os
valores informados e aqueles declarados em DCTF ou efetivamente recolhidos aos cofres públicos,
tanto em relação ao PIS quanto à Cofins.
A contribuinte foi devidamente intimada a esclarecer tais divergências e, em
resposta, apresentou justificativas que não se mostraram aptas a elidir as inconsistências
apuradas, notadamente no que se refere à alegada quitação por meio de crédito judicial e ao
suposto erro na apuração decorrente da ausência de segregação de receitas.
Diante dessas alegações, a fiscalização promoveu novas intimações, inclusive com
solicitação expressa de apresentação de escrituração contábil e fiscal comprobatória da
segregação das receitas por regime de incidência. Contudo, a contribuinte não apresentou os
documentos necessários à comprovação de suas afirmações, permanecendo as divergências
inicialmente constatadas.
Ademais, a autoridade fiscal procedeu à análise dos processos judiciais indicados
pela contribuinte, tendo verificado a inexistência de decisão apta a amparar a compensação
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.683 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723869/2014-13
5
alegada, bem como a presença de decisões contrárias à utilização dos títulos invocados para fins
de extinção de débitos tributários.
Nesse contexto, evidencia-se que o lançamento não se fundou em presunções
desprovidas de lastro probatório, mas sim em elementos objetivos extraídos das próprias
declarações do sujeito passivo, devidamente confrontadas com outras obrigações acessórias e
com a ausência de comprovação de fatos extintivos do crédito tributário.
Importante ressaltar que, uma vez demonstrada a inconsistência entre os valores
declarados e aqueles recolhidos, transfere-se ao contribuinte o ônus de comprovar a existência de
causa extintiva, modificativa ou impeditiva do crédito tributário, nos termos da legislação
aplicável, o que não ocorreu no presente caso.
Assim, não há que se falar em nulidade do lançamento por violação ao art. 142 do
CTN, tendo a autoridade fiscal observado os requisitos legais para a constituição do crédito
tributário, com adequada descrição dos fatos, identificação da matéria tributável e demonstração
do montante devido.
Diante do exposto, rejeita-se a preliminar de nulidade.
3. Do mérito
No mérito, a recorrente limita-se a veicular alegações de natureza constitucional,
cujo conhecimento já foi afastado. Assim, não subsistem questões de mérito a serem apreciadas.
4. Dispositivo
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de violação à Constituição Federal, e, na parte conhecida, rejeitar a
alegação de nulidade.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 196
DF CARF MF
Original